Tribunal: TJBA
Processo: 8020419-16.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8020419-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: LUCIANO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. ART. 621. NULIDADES ARGUIDAS. 1) AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E COMPARECIMENTO ÀS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO DEMONSTRADA PELA ATUAÇÃO DEFENSIVA EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS. PLENO CONTRADITÓRIO EVIDENCIADO PELA REGULAR INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO, EMBARGOS INFRINGENTES E RECURSOS PARA TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) ALEGAÇÃO DE ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM COM TRASLADO DE INSTRUMENTO DE MANDATO DE OUTRO PROCESSO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. 3) VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MAGISTRADO ANTES DAS PARTES DURANTE A INSTRUÇÃO. NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. AMPLA DEFESA EXERCIDA EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO EVIDENTE. CASO CONCRETO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. Do caso em exame.

1.
Emerge dos autos que a presente Revisão Criminal refuta

decisium

proferido pela 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, com turma julgadora composta pelos(as) Desembargadores(as) Nilson Soares Castelo Branco (relator), Pedro Augusto Costa Guerra, Rita de Cássia Machado Magalhães Filgueiras Nunes e Lourival Almeida Trindade, que, no bojo da Ação Penal nº 0001900-30.2015.8.05.0211, deu provimento parcial ao pleito recursal, para apenas modificar a reprimenda imposta ao Revisionando, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, condenando este à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

2. Consta dos autos que, no dia 06 de junho de 2009, no Povoado de Chapada, por volta das 15h, os corréus Lucivaldo Souza da Silva e Carlos Roberto Carvalho Bonfim solicitaram carona à vítima Wilson Machado dos Santos, motorista da empresa "Abatedouro Campo do Gado", que conduzia caminhão baú refrigerado transportando carcaças e vísceras bovinas avaliadas em aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Após percorrerem cerca de dois quilômetros, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, anunciaram o assalto e determinaram que a vítima parasse o veículo no acostamento. Toda a ação foi acompanhada pelos denunciados Álvaro Luiz e Roberto da Silva Carvalho, que seguiam o caminhão a bordo de um Fiat Uno. Posteriormente, no Povoado Lagoa do Boi, Município de Tucano, às margens da BR 116, por volta das 19h30, os corréus Carlos Roberto, Roberto e Lucivaldo estacionaram o caminhão no acostamento, ocasião em que Lucivaldo deflagrou disparo de revólver calibre 38 contra Wilson, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte. Naquele mesmo dia, os executores encontraram-se com o ora requerente, que havia previamente destinado o produto do roubo a um mercado local, de propriedade do corréu Pedro Matos dos Santos, que adquiriu, no exercício de sua atividade comercial, nove bois completos e quatorze vísceras. Ademais, o requerente vendeu os pneus do caminhão ao corréu Marizan dos Santos Costa pela quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A denúncia imputou ao requerente as condutas típicas previstas nos artigos 157, § 3º, última parte, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

3. Trata-se, a presente Revisão Criminal, da terceira requerida pelo Revisionando neste E. Tribunal de Justiça, as quais foram tombadas sob nº 8028070-46.2018.8.05.0000, 8019545-36.2022.8.05.0000 e 8020419-16.2025.8.05.0000.

II. Questão em discussão.

4. O Requerente fundamenta seu pedido na hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do CPP, sustentando que a condenação seria contrária ao texto expresso da lei, em razão de supostas nulidades absolutas ocorridas durante o processo.

III. Razões de decidir.

5. Sabe-se que a Revisão Criminal é um importante remédio processual de combate às sentenças condenatórias transitadas em julgado, que busca conciliar os valores justiça e segurança, funcionando como um possível instrumento de reparação em caso de condenações transitadas em julgado que são posteriormente verificadas como injustas. De acordo com o art. 621 do Código de Processo Penal, as hipóteses de cabimento de Revisão Criminal são taxativas e voltadas para rever decisões por demais injustas, a exemplo de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, bem como quando surgirem novas provas em favor do condenado.

6. Narra o Revisionando que a presente revisão criminal é cabível em decorrência de ter sido a decisão realizada contrária ao texto expresso da lei, ante as supostas nulidades absolutas ocorridas durante o processo, requerendo, em suma, que seja julgada procedente a presente revisão, para reconhecer a nulidade absoluta da ação penal de nº. 0001900-30.2015.8.05.0211, desde o recebimento da denúncia, tudo com fulcro no art. 621 do Código de Processo Penal.

7. O Requerente alega, inicialmente, que jamais teria sido validamente citado para responder à ação penal, uma vez que a carta precatória expedida para Monte Santo/BA foi devolvida sem cumprimento, com a informação de que ele se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo ocorrido posterior citação por edital, em afronta ao artigo 361 do Código de Processo Penal.

7.1 Ocorre que, conforme se depreende dos autos, apesar da tentativa frustrada de citação pessoal, houve a apresentação de resposta à acusação (ID. 80305264, p. 23-26) pelo advogado Alan Carneiro de Matos, em 18/09/2009, evidenciando o conhecimento inequívoco da existência do processo criminal.

7.2 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal é sanada quando há o comparecimento espontâneo do réu, por meio de seu defensor, para a prática de atos processuais, com a apresentação de defesa técnica
(STJ - RHC: 24126 SC 2008/0156432-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2011)
.

7.3 No caso em exame, verifica-se que, além da apresentação de resposta à acusação, o mesmo advogado compareceu às audiências de instrução, conforme Termos de ID's 80305673, p. 18-20 e 80305676, p. 11-12, e interpôs habeas corpus em favor do Requerente (HC nº 48582-2/2009, ID. 80305265, p. 5-8), com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada nos mesmos autos, evidenciando pleno conhecimento da acusação. Ademais, cumpre destacar que o próprio Requerente, por meio de outros advogados, impetrou novos habeas corpus junto a este Tribunal, como o de nº 0022133-36.2014.8.05.0000 (ID. 80305944, p. 3-7), sempre buscando a revogação do decreto prisional expedido em seu desfavor na mesma ação penal, o que comprova, de forma inequívoca, sua ciência acerca da existência do processo criminal e da acusação que lhe era imputada. Registre-se, ainda, que o Requerente teve sua defesa patrocinada por diferentes advogados durante todo o processo, que interpuseram recursos, incluindo apelação criminal, embargos infringentes e recurso especial, demonstrando efetiva atuação defensiva em todas as fases processuais.

7.4 À luz do princípio da instrumentalidade das formas, positivado no artigo 5
63 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
), não há que se falar em nulidade por ausência de citação quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, que atuou amplamente no processo, inclusive com êxito parcial na redução da pena imposta ao réu em grau recursal.

8. Quanto à alegação de que o advogado Alan Carneiro de Matos teria apresentado resposta à acusação sem procuração válida nos autos, observa-se que o Juízo de origem, ao constatar a ausência do instrumento de mandato, determinou providência saneadora, qual seja, o traslado de procuração constante em outro processo (ID. 80305711, p. 7), regularizando a representação processual.

8.1 No feito, ainda que tenham sido feitas referências a números de processos diversos, tal circunstância configura mera irregularidade formal, que não compromete a validade dos atos praticados, sobretudo porque não demonstrado qualquer prejuízo à defesa. Vale ressaltar que todos os substabelecimentos tiveram como origem a procuração assinada pelo próprio requerente (ID. 80305229, p. 12-13), não havendo impugnação ou questionamento quanto à autenticidade de sua assinatura naquele documento

8.2 Revela-se contraditória a postura do Requerente, que permaneceu foragido durante todo o processo, com plena ciência da existência da ação penal – tanto que impetrou diversos habeas corpus buscando a revogação da prisão preventiva –, para, somente após o trânsito em julgado da condenação, após a apresentação de duas Revisões Criminais, questionar a regularidade da representação processual dos advogados que o defenderam no curso do processo.

9.
Ainda, sustenta que teria ocorrido violação ao sistema acusatório, em razão da postura inquisitória do magistrado, que teria iniciado a inquirição das testemunhas antes do Ministério Público, em afronta ao artigo 212 do Código de Processo Penal.

9.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a inversão na ordem de inquirição das testemunhas configura nulidade meramente relativa, que exige, para seu reconhecimento, a demonstração de efetivo prejuízo e arguição tempestiva (STJ - HC: 212618 RS 2011/0158427-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/04/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2012), o que não ocorreu no caso em análise.

9.2
In casu
, constata-se que a defesa técnica não arguiu a suposta nulidade em momento oportuno, durante a instrução processual, tampouco a suscitou nas razões de apelação ou demais recursos interpostos, o que atrai a incidência da preclusão. Ademais, o Requerente limita-se a alegar que o magistrado formulou perguntas às testemunhas antes das partes, mas não demonstra, de forma concreta, qual teria sido o prejuízo efetivo decorrente dessa circunstância. Não evidencia como o resultado seria diferente se as mesmas perguntas tivessem sido feitas pelo Ministério Público, tampouco indica quais perguntas teriam extrapolado os limites da imparcialidade judicial.

9.3 Importante ressaltar que a mera inversão na ordem de inquirição não compromete, por si só, a imparcialidade do julgador, especialmente quando as perguntas formuladas buscam apenas esclarecer os fatos relevantes para o deslinde da causa, prerrogativa que é reconhecida ao magistrado inclusive pelo parágrafo único do artigo 212 do CPP.

9.4 A partir da análise de todo esse acervo probatório, tanto o juízo de primeiro grau quanto o tribunal revisor concluíram pela existência de indícios sólidos e consistentes quanto à materialidade e à autoria delitivas, reconhecendo a atuação em concurso de agentes — entre os quais se incluem o revisionando — na execução do crime de roubo à mão armada de um caminhão baú refrigerado, carregado com carne bovina, o qual resultou na morte do motorista do veículo, vítima da ação do grupo criminoso.

9.5 Outrossim, verifica-se que o Requerente foi devidamente assistido por defensor técnico durante as audiências de instrução, que teve a oportunidade de formular perguntas às testemunhas e exercer plenamente o contraditório, não havendo, portanto, demonstração de prejuízo concreto à defesa.

9.6 Nesse contexto, a alegação tardia de nulidade por suposta inobservância do procedimento previsto no artigo 212 do CPP revela nítida tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal, o que não se coaduna com a natureza excepcional desse instrumento processual.

10. Por fim, alega-se que teria havido deficiência na atuação dos advogados que o representaram no processo, sustentando que estes não teriam impugnado as ilegalidades ocorridas no curso da instrução.

10.1 No caso sub examine, não se verifica deficiência defensiva capaz de ensejar a anulação do processo. Pelo contrário, constata-se que o Requerente foi assistido por diversos advogados durante o trâmite processual, que apresentaram defesa preliminar, participaram de audiências, ofereceram alegações finais e interpuseram todos os recursos cabíveis, incluindo apelação criminal (que resultou na redução da pena imposta), embargos infringentes e recurso especial. A estratégia adotada pela defesa, com a escolha das teses jurídicas apresentadas, insere-se no âmbito da autonomia profissional dos advogados, não cabendo ao Poder Judiciário, em sede de revisão criminal, avaliar a correção ou adequação dessas escolhas, sob pena de indevida ingerência na liberdade técnica dos defensores.

10.2 Não se vislumbra qualquer deficiência defensiva capaz de ensejar a anulação do processo, tratando-se de mera insatisfação do requerente com o resultado da ação penal, o que não autoriza a revisão da condenação já transitada em julgado.

11. Rememore-se que a Revisão Criminal não pode ser confundida com uma nova apelação, naquela só é admitido o desfazimento do julgado se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido, ou se novas provas surgirem.

12. Ante o exposto, verifica-se que as alegações trazidas pelo requerente não são capazes de demonstrar que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. As supostas nulidades apontadas, além de não terem sido arguidas em momento oportuno, não comprometem a validade do processo, tendo sido garantidos ao requerente o contraditório e a ampla defesa durante toda a persecução penal.

13. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento.

IV. Do dispositivo.

14.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8020419-16.2025.8.05.0000
, em que figura como requerente
LUCIANO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
e requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça